Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS FINDADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarara a rescisão contratual e a inexistência de débitos relativos ao plano Família desde agosto/22 devendo as linhas permanecerem ativas no plano Vivo Selfie-Amazon Prime no valor mensal de R$119,90, bem como abster de cobrar valores relacionado ao Plano Família e condenar a parte ré a pagar restituir o valor de R$727,96 já de forma dobrada. Em suas razões recursais, sustenta que os valores a serem restituídos não estão corretos, pois no mês de agosto/22 o valor pago pela linha Selfie-Amazon seria R$189,98 de modo que deveria ser restituído R$210,95. Acrescenta que em setembro/22 custou R$180,94 devendo ser restituído o valor de R$201,99. Por fim, sustenta que o montante já dobrado a ser reembolsado seria de R$825,88, além de defender que houve o desvio produtivo a configurar dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Da análise das faturas observa-se que foi pago nas faturas de agosto e setembro/2022 a quantia de R$91,00 relativo ao Plano Família e R$90,99 a título de plano Vivo Controle, o que totaliza R$363,98 que de forma dobrada perfaz o montante de R$727,96 (ID 41780377 e 41780378). Em que pese, as alegações do recorrente o objeto da ação consiste em devolução em dobro dos valores pagos relativos ao plano família, portanto, somente tais parcelas devem ser restituídas em dobro. Ademais, nota-se que o valor total da fatura é composto por outros valores como juros, encargos, “Vivo HomeAssit.”, os quais não foram questionados, nem são objeto da demanda. Escorreita a sentença neste ponto.
V. Na espécie, quanto ao pedido de indenização por dano moral, destaca-se que a cobrança errada de serviços findados nos contratos caracteriza falha na prestação de serviço, mas não acarreta danos extrapatrimoniais em regra. Ademais, não restou demonstrado que houve maiores desdobramentos além da cobrança a maior nas faturas da conta de telefonia.
VI. É salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos suficientes que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.
VII. Nesse contexto, não se há de falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. O desvio produtivo se dá quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo para solucionar um problema causado pelo fornecedor, vivendo uma verdadeira via crucis para ter seu direito atendido. Desse modo, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.).
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.